Tribunal: TJMT
Processo: 1032934-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032934-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVANTE), ANNA CRISTHINA GONCALVES MONTEIRO - CPF: 035.789.381-65 (AGRAVADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DA AUTORA\AGRAVADA – ORDEM CUMPRIDA, MENSALIDADE PAGA E EFETIVADA NO VALOR DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual a parte agravada buscava garantir sua matrícula no curso universitário. O Juízo singular deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela de urgência, para que a requerida\agravante realize a matrícula da autora no curso de medicina, condicionada ao pagamento integral da mensalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência deve ser concedida diante da inexistência de prejuízo iminente, considerando que a matrícula foi efetivada e a mensalidade paga no valor do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, a parte agravada já teve sua matrícula efetivada e efetuado o pagamento da mensalidade, eliminando a alegação de risco imediato ou dano irreparável.

A inexistência de prejuízo descaracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a medida pode ser comprovada no curso regular do processo sem comprometer o direito posto à apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A efetivação da matrícula e o pagamento da mensalidade afastaram o perigo de dano imediato, inviabilizando a concessão da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais no 1011548-73.2024.8.11.0004,
concedeu
a justiça gratuita ao autor\agravado e
deferiu parcialmente
a tutela de urgência, para determinar que a ré\agravante realize a matrícula da autora no curso de medicina, condicionada ao pagamento integral da mensalidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo descumprimento.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- atendeu plenamente às exigências de transparência previstas na Lei no 9.870/1999;

- a realização do pagamento é requisito indispensável para a efetivação da matrícula, e que a Agravada tinha ciência de que o período de matrícula seria realizado entre os dias 04 e 05 de novembro de 2024, negligenciando seu dever de realizar o pagamento no prazo estabelecido, procrastinando o adimplemento;

- o “erro” no pagamento não foi por si ocasionado, mas sim pela negligência da Agravada;

- a decisão agravada interfere na autonomia da instituição de ensino, além de gerar riscos para o cumprimento das normas impostas pelo Ministério da Educação (MEC).

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, concessão do efeito suspensivo;

2-)
no mérito, que seja reformada definitivamente a decisão
a quo
.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 260878157.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em síntese, na origem, a autora\agravada alega que tomou conhecimento, através de propagandas, da autorização do curso de Medicina para o Centro Universitário Univar, localizado em Barra do Garças-MT, e com a possibilidade de realizar seu sonho de tornar-se médica, optou por se inscrever em uma das vagas direcionadas aos portadores de diploma na área da saúde.

Sustenta que as propagandas veiculadas pela instituição informavam que as inscrições permaneceriam abertas até 05 de dezembro de 2024, prazo que foi antecipado para 01 de novembro de 2024.

Afirma que foi classificada em 7° lugar e, ao comparecer para realizar a matrícula, foi surpreendida ao ser informada que o valor divulgado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais seria, na verdade, de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob a alegação de que o semestre teria cinco meses, informação não esclarecida nas divulgações.

Narra que, ao questionar sobre o período de duração do semestre, foi informada de que haveria um “formato especial”, sem explicar a quantidade de meses.

Afirma que, desejando manter a matrícula, concordou em pagar o valor de R$12.000,00, solicitando prazo até o dia 07 de novembro de 2024 para quitar o valor. No dia 06 de novembro, pediu a chave Pix para o pagamento e foi informada pela atendente de que teria até o dia 07 para efetuar o pagamento completo.

Aduz que, ao tentar efetuar o pagamento às 16h17 do dia 07, verificou que a chave havia expirado, porém essa informação não havia sido previamente mencionada. Informa ainda, que ao contatar a instituição, foi informada de que os pagamentos só seriam aceitos em horário comercial até às 16h, o que a frustrou.

Diante disso, em sede de tutela de urgência, pleiteia pela realização da matrícula, bem como permita a frequência no campus.

Feitas essas digressões, não visualizo qualquer possibilidade de dano\prejuízo à agravante.

A lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são
irreversíveis
ou, ainda, de
difícil reparação
. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Como relatado, o Juízo singular determinou que os valores a serem pagos pela autora\agravante devem ser os previstos no contrato, tendo, inclusive, já autorizado a recorrente a proceder com o levantamento da quantia (R$12.000,00 - doze mil reais) - id. 176028195).

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025